Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LANÇAMENTOS QUESTIONADOS. CONTRATOS DE MÚTUO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU INTERESSES ALHEIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTAS SUFICIENTEMENTE PRESTADAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Configura-se inovação recursal a dedução, em embargos de declaração, de tese não suscitada em apelação.
4. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai à apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
5. O aresto esclareceu que, apesar de a perícia haver concluído pela falta de documentos necessários ao esclarecimento de questões pontuais, os lançamentos questionados pela apelante, referentes a contratos de mútuo celebrados entre as partes, não poderiam ser objeto de prestação de contas – por falta de interesse de agir –, devendo as contas, portanto, serem consideradas como suficientemente prestadas.
6. A discordância quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios, o que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via eleita.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.